Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-56.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. BAGAGEM AVARIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela recorrente em face de sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré, ora recorrida, a pagar a recorrente R$ 2.057,40 (dois mil e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega dano ocasionado na sua bagagem durante voo operado pela recorrida, a qual faltou com seu dever de cuidado e vigilância, bem como que as avarias ocasionadas em sua bagagem estão suficientemente comprovadas por fotos e vídeos que demonstram o estado da mala antes e após o Vôo.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas no ID 213572177, em que a recorrida rechaça as teses defensivas e roga pela manutenção da sentença.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia recursal centra-se na responsabilização da recorrida por dano material e moral.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Dispõe o art. 17 da Convenção de Montreal que o transportador é responsável pelo dano causado na bagagem por ele transportada. Com efeito, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Afinal, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, gerando a legítima expectativa de administração e cuidados necessários, em consonância com a prescrição legal (art. 749 do Código Civil), confira-se: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
9. Cabe salientar que a regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dentre os meios de prova existem fotografias da mala com a etiqueta de despacho (ID no 64976777, págs. 4 e 5), além de fotos e vídeo da mala com diversos arranhões e avarias (ID no 64976777 e ID 6496775). Vale destacar também que diversas fotografias foram tiradas do lado da esteira de desembarque dos pertences, ou seja, ainda dentro da estrutura do aeroporto.
10. Ademais, oportuno destacar a dificuldade probatória da recorrente quanto ao efetivo nexo causal entre o dano e a conduta da empresa aérea, não sendo habitual, conforme regras de experiência, que os consumidores tirem fotos de suas bagagens antes de despachá-las, devendo recair tal ônus ao fornecedor, que responde objetivamente pelos riscos de sua atividade lucrativa.
11. Além disso, diante da hipossuficiência probatória e técnica, não é razoável exigir do passageiro/consumidor de transporte aéreo a ciência de que a única prova cabível para casos de danos a bagagens despachadas é o preenchimento do Registro de Irregularidade de Bagagem, sob pena de lesão aos direitos básicos do consumidor referentes à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e facilitação da defesa de seus direitos, inseridos pelo artigo 6o, incisos VI e VIII, do CDC, respectivamente. Nesse sentido: (Acórdão 1732813, 0734075-38.2022.8.07.0016, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023.)
12. Logo, vislumbro verossimilhança na narrativa da recorrente. Resta claro na situação em análise que houve falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, pois esta tem a obrigação de entregar ao passageiro, quando do desembarque, a bagagem por ele despachada, sem danos.
13. Dos danos materiais. A teor do disposto no art. 22 da Convenção de Montreal, Decreto no 5.910/2006, estabelece-se que no transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos de Saque por passageiro. Por outro lado, a parte recorrente não fez uma declaração prévia do valor da bagagem transportada, bem como não possui nota fiscal que possa comprovar o valor pago por ela. Portanto, fixo a quantia de R$ 1000,00 (mil reais), com base no princípio da equidade, a título de compensação por danos materiais, pois mostra-se razoável e proporcional.
14. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
15. Nessa ordem de ideias, tem-se, pela técnica da especificação, que somente os reflexos negativos nas esferas referidas da personalidade constituem danos morais e, como tais, suscetíveis de reação defensiva ou reparatória que, a esse título, o Direito permite, com cunho eminentemente compensatório para o prejudicado.
16. No caso concreto não se observa situação apta a configurar dano moral, afinal a avaria na bagagem não é suficiente a configurar violação aos atributos da personalidade, pois não restou comprovado ter causado sofrimento, angústia e outros tantos sentimentos negativos, suficientes a comprometerem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar da recorrente.
V - DISPOSITIVO
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para fixar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos materiais.
18. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: art. 17 da Convenção de Montreal; art. 749 do Código Civil; artigo 6o, incisos VI e VIII, do CDC; art. 22 da Convenção de Montreal e CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1732813, 0734075-38.2022.8.07.0016, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023.